Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708983-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA DE SOUZA MENDONCA AGRAVADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de instrumento, opostos em face da decisão de ID no. 69738322, que negou o pedido de concessão de efeito suspensivo. A embargante alega que a decisão possui vício a serem sanado quanto à fundamentação, já que não considerou o fato de que a Defensoria Pública está nomeada nos autos originários para representar o herdeiro ausente. Requer o provimento do recurso para sanar a referida omissão, com o reconhecimento da curadoria exercida pela Defensoria Pública, bem como seja atribuído efeito modificativo ao julgado, concedendo efeito suspensivo pleiteado. Alternativamente, requer o reconhecimento da existência de representação válida de todos os herdeiros, afastando-se a necessidade de emenda. É o relatório. DECIDO: Inicialmente, ressalto que, tratando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, cumpre decidi-los também monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sustenta a embargante a existência de vício na decisão, consistente em omissão por não ter sido reconhecida a curadoria exercida pela Defensoria Pública representando os direitos do herdeiro ausente. Examinando os autos e os fundamentos da decisão embargada, verifico que o vício apontado pela embargante não se faz presente. Da análise dos autos originários, no. 0706103-36.2025.8.07.0001, inicialmente distribuídos ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF e posteriormente redistribuídos ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, verifico que foi determinado, por duas vezes, ID no. 226253043 e 228602570, que a autora, ora agravante, regularizasse o polo ativo da demanda para incluir todos os herdeiros. No entanto, até o momento a referida determinação não foi atendida. Assim, como não houve a inclusão do herdeiro ausente na demanda, não há também nomeação de curador para representar seus interesses. O fato de o herdeiro ausente estar representado pela Curadoria em outra ação não afasta a necessidade de que ele seja incluído como parte no presente processo de origem. Desse modo, não há que se falar em omissão por não ter sido reconhecida a curadoria exercida pela Defensoria Pública representando os direitos do herdeiro ausente, o qual sequer compõe a demanda originária. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, voltem-me conclusos para julgamento do agravo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador